Tribunal: TJPA
Processo: 0834967-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834967-41.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO MARIO REIS DA SILVA, ROMILDA MARQUERI DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIDAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0834967-41.2023.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO MARIO REIS DA SILVA, ROMILDA MARQUERI DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO:
UNIDAS S.A.

Advogado do(a) APELADO: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ49600-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATIVIDADE POLUIDORA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCO MÁRIO REIS DA SILVA e ROMILDA MARQUERI DA SILVA contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de UNIDAS LOCADORA S/A. Os autores alegaram perturbação do sossego em razão da atividade de lava-a-jato mantida pela ré nos fundos de sua residência, caracterizada por ruídos e odores excessivos. O juízo de origem determinou a suspensão das atividades da empresa até a adequação às normas técnicas e ambientais e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor. Os autores apelaram exclusivamente quanto à majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os danos experimentados pelos autores ou se deve ser majorado à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do dano moral prescinde de prova do prejuízo concreto quando evidenciado o abuso do direito de vizinhança por meio de ruídos e odores que ultrapassam os limites da tolerância comum, afetando o sossego e a qualidade de vida dos moradores vizinhos.

A fixação do valor da reparação deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo a quantia de R$ 5.000,00 para cada autor compatível com os padrões adotados em casos semelhantes neste Tribunal.

A ausência de demonstração de danos adicionais ou de conduta especialmente gravosa por parte da empresa ré impede a majoração do montante arbitrado, que se mostra suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo citados no voto reforçam a adequação do valor arbitrado em face da jurisprudência predominante em casos análogos de perturbação ao sossego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o dever de indenizar por dano moral a prática de atividade comercial em área residencial que causa perturbação ao sossego por emissão excessiva de ruídos e odores.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser mantido quando se mostra compatível com os precedentes do tribunal e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 944 e 1.277.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003047-40.2020.8.26.0009, Rel. Des. Marcos Gozzo, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1004308-25.2022.8.26.0541, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por FRANCISCO MÁRIO REIS DA SILVA e ROMILDA MARQUERI DA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido deduzido em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra UNIDAS LOCADORA S/A.

A parte autora, ora apelante, alega em sua inicial que a parte ré, ora apelada, possui um lava-a-jato e que o funcionamento deste vem causando grandes distúrbios em sua residência, visto que se localiza logo atrás de seu imóvel. Em razão dos constantes barulhos e dos fortes odores provenientes dos produtos de limpeza dos carros, requereu a suspensão das atividades até que seja adequado estruturalmente para que sejam reduzidos os ruídos e odores decorrentes das lavagens dos veículos, bem como indenização pelos danos sofridos no montante de R$ 20.000,00.

Tutela de urgência deferida para suspender o funcionamento do lava-a-jato até regularização das pendências, nos termos da decisão de ID 25727713.

Devidamente citada, a ré/apelada apresentou defesa (ID 25727726). Em suma, aduziu que somente após a realização de prova técnica é possível aferir se o estabelecimento necessita ou não de restruturação, indicando os reparos necessários. Alega que não restou provado que os ruídos são excessivos e superam o estabelecido na NBR 10.151 da ABNT, bem como que não existe urgência na apresentação da Licença Ambiental determinada pelo juízo singular. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Em seguida, foi prolatada sentença de mérito (ID 25727748) na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos da parte autora e determinou a suspensão do funcionamento dos serviços de lava-jato até a adequação estrutural do ambiente e comprovação de que a emissão de sons ou ruídos decorrentes da atividade estão de acordo com as recomendações da BR 10.151 da ABNT. Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a decisão, a parte demandante interpôs apelação (ID 25727755). A parte apelante alega, em síntese, que o valor fixado a título de dano moral está aquém dos valores estabelecidos na jurisprudência pátria e requer a majoração do montante para R$ 20.000,00.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 25727766. Em síntese, pugnou pela manutenção da sentença e do montante estabelecido na decisão.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo em razão de a apelante estar amparada pela justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito no tocante ao
quantum
indenizatório.

DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Assim, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão das perturbações sonoras causadas pela atividade exercida pela empresa apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com efeito, a majoração pretendida pela apelante não se justifica à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo diante da ausência de prova de maiores danos sofridos, ou de conduta especialmente gravosa da parte ré que extrapolasse os limites do mero inadimplemento contratual.

Nesse ponto, observo que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a desproporcionalidade ou inadequação do valor arbitrado, limitando-se a apontar a quantia de R$ 20.000,00 como sendo mais condizente com a gravidade dos fatos. Não obstante a natureza continuada da perturbação causada pelas atividades da empresa ré, o
quantum
de R$ 5.000,00 por autor mostra-se compatível com os padrões fixados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, observando-se o necessário equilíbrio entre os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento indevido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Reconhecida a sucumbência do réu. CERCEAMENTO DE DEFESA . Processo suficientemente instruído. Matéria rejeitada. MÉRITO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO . Direito de vizinhança. Controvérsia fundada em transtornos decorrentes de poluição sonora. Barulho excessivo. Caso dos autos em que restaram devidamente comprovados os fatos narrados na exordial . Condenação do recorrente à obrigação consistente em fazer cessar a perturbação do sossego à vizinhança, produzida pela poluição sonora decorrente de sua atividade industrial, acima dos níveis permitidos pela legislação pertinente. Manutenção que se impõe. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil do requerido demonstrada a contento . Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor adequado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Sentença preservada . Afastada a preliminar, recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030474020208260009 São Paulo, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 22/07/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – EXCESSO DE RUÍDOS E PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO CAUSADOS POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITUADO EM IMÓVEL LOCADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autores que alegam ofensa à paz, ao sossego e ao descanso por excesso de ruídos advindos de estabelecimento comercial. Pretensão de cessação da poluição sonora excessiva e de reparação moral. Sentença de improcedência da ação . Apelo dos autores postulando a inversão do julgado. Prova documental e oral colacionada consubstanciada em laudo pericial criminal, boletins de ocorrência, abaixo assinado, depoimentos, fotografias, áudios e vídeos, todos no sentido da presença de perturbação sonora por parte dos demandados. Abuso do direito de vizinhança e uso nocivo da propriedade caracterizados. Afronta ao disposto no artigo 1 .277 do Código Civil. Danos morais configurados pelo evidente transtorno, que suplanta o mero aborrecimento. Fixação da reparação extrapatrimonial no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor, totalizando R$ 16 .000,00 (dezesseis mil reais), que observa as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Improcedência na origem. Sentença reformada. Recurso de apelação dos requerentes provido para julgar procedente em parte a ação procedente condenado dos requerido no pagamento de reparação moral, realinhada a distribuição da verba honorária sucumbencial e descabida a majoração com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004308-25.2022.8.26 .0541 Santa Fé do Sul, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 05/04/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra bastante razoável e adequado
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, a fim de manter o valor
compensatório arbitrado na origem no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025